Tribunal: TJMT
Processo: 1021845-59.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1021845-59.2021.8.11.0000
PACIENTE: OSVARDI RODRIGUES DA SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE
Vistos,
A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso impetrou ordem de habeas corpus com pedido liminar em favor de Osvardi Rodrigues da Silva, sustentando a existência de constrangimento ilegal nos autos de no 1001164-69.2021.8.11.0032, creditado à autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, ao argumento de que o paciente sofre constrangimento ilegal, pois enclausurado além do tempo, aguarda a designação de audiência de instrução e julgamento, sem previsão para o ato.
Expõe que o paciente foi preso no dia 16/07/2021, por supostamente ter praticado o delito de lesão corporal dolosa por violência doméstica; concluído o Inquérito Policial, a denúncia foi ofertada e recebida na data de 23/07/2021, o ora paciente foi intimado e apresentou resposta à acusação em 03/08/2021 e, transcorrido mais de 04 (quatro) meses de sua custódia, aguarda indefinidamente a designação da audiência.
Assevera, em suma, excesso de prazo injustificado para a conclusão do sumário de culpa, ressaltando que sequer houve o início da instrução processual, sem culpa da defesa, assegurando que não subsiste Justa Causa para a manutenção da clausula do paciente, evidenciando-se na espécie, coação ilegal.
Informa que no dia 21/09/2021 foi protocolado pedido de relaxamento da prisão preventiva do paciente, entretanto, ainda não foi analisado pela autoridade apontada coatora.
Com vista a sanar o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo e uma vez que se fazem presentes a fumaça do bom direito e o perigo da demora, requer, a concessão da ordem liminarmente, a fim de colocar o paciente imediatamente em liberdade, determinando-se a expedição de alvará de soltura em seu favor; no mérito, pugna pela confirmação da medida de urgência.
Por derradeiro, requer a intimação do Membro da Defensoria Pública, de todas as decisões proferidas nestes autos, inclusive daquela concessiva ou denegatória da liminar pretendida, bem, como do acórdão, conforme determina o art. 128, I, da Lei Complementar n. 80, de 12/12/1994.
É o relatório.
Decido.
O objeto da presente impetração cinge-se à ilegalidade da prisão cautelar ante o alegado excesso de prazo para a conclusão do sumário de culpa, ao entendimento de que ultrapassa os limites da razoabilidade.
Colhe-se dos documentos encontradiços nos autos, que na data de 16.07.2021, o paciente, por motivos de somenos importância consistente em discussão banal, agrediu fisicamente, por meio de socos, a namorada/ofendida Carmem Pereira da Guia, causando-lhe “lesão corto costura suturada com cerca de 4 cm em lábio superior”, conforme Boletim de Ocorrência no 2021.178541.
Cabe ressaltar que a desconstituição do édito preventivo pela alegação de excesso de prazo, é medida excepcional e deve ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, pois tal arguição depende do exame acurado de todo o trâmite do processo, considerando as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam cada caso.
Com efeito, para aferir o excesso de prazo para conclusão do sumário de culpa, mister anotar que os prazos processuais não são absolutos e improrrogáveis sendo “(...) entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. (...)” (STJ: HC 565.514/RJ, Rel. Ministro JOEL PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020).
Na espécie, conquanto o paciente esteja preso há mais de 4 meses, não é possível reconhecer a existência de retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional, de forma a caracterizar excesso de prazo, notadamente em razão das particularidades da causa, a exemplo da gravidade concreta da conduta, havendo que se considerar, ainda, a situação atual de estado de pandemia de COVID-19, que tem afetado os trâmites processuais.
Da análise perfunctória dos autos, tenho que não há qualquer elemento que evidencie a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado em sede de liminar.
Ademais, o trancamento prematuro da persecução penal é medida excepcional, admissível somente quando emerge dos autos, de plano e sem a necessidade de apreciação probatória, a falta de justa causa, a atipicidade da conduta, ou a extinção da punibilidade, o que não foi demonstrado nos autos.
Mediante o exposto, indefiro a tutela de urgência reclamada em prol do paciente, determinando sejam requisitadas as informações pertinentes à autoridade coatora, que deverá prestá-las nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, volvam-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 07 de dezembro de 2021.
Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator